Tribunal: TJDFT
Processo: 0726738-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0726738-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA AGRAVADO: JULIANA VIEIRA LACERDA, LUCAS MACHADO LEMOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA contra a decisão da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos dos Embargos de Terceiro no 0725905-59.2021.8.07.0001, movido em face de LUCAS MACHADO LEMOS e OUTRO, indeferiu o pedido liminar e manteve a constrição sobre o imóvel objeto de penhora (ID 98795515, origem). Nas razões (ID 28337948), narra que os embargos de terceiro têm como objeto a suspensão dos atos expropriatórios do imóvel localizado em SHIS QL 06, Conjunto 05, Casa 02, Lago Sul, Brasília/DF, determinados nos autos do cumprimento de sentença n. 0702652-13.2019.8.07.0001, no qual figura como executada a empresa MANIFESTO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A, da qual o agravante é sócio. Segundo alega, embora o imóvel esteja registrado em nome da pessoa jurídica, é destinado à moradia do sócio/agravante e de sua família – único bem da entidade familiar –, devendo incidir a impenhorabilidade da Lei n. 8.009/90. Em impugnação à decisão agravada, sustenta que o imóvel localizado em QI 15, AE, Chácara 52, Lago Sul, Brasília/DF não serve de residência à sua família, mas sim como sede da pessoa jurídica. Do mesmo modo, o bem localizado em SHIS QI 05, Chácara 80, Lago Sul, pertence ao Grupo OK Construções e Incorporações S/A e serve de residência aos genitores do agravante, os quais nunca integraram a pessoa jurídica executada (Manifesto Construções e Incorporações). Assim, haja vista residir no bem penhorado com sua esposa e filhos, desde 2007, ainda que na condição de mero possuidor, deve ser reconhecida a natureza de bem de família, sobretudo porque não possui outros bens em seu nome. Colaciona documentos e julgados em abono à sua tese. Preparo efetuado (ID 28337947). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo instrumento processual, quais sejam, a plausibilidade do direito e a urgência do pleito, como forma de espancar dano de difícil ressarcimento. Consoante relatado, o agravante busca a reforma de decisão que, nos autos dos Embargos de Terceiro, indeferiu o pedido liminar e manteve a constrição sobre o imóvel objeto de penhora (ID 98795515, origem). Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do inciso I e do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Em análise perfunctória da questão, considero inexistentes os requisitos autorizadores para a concessão da liminar. Em que pese a alegação de tratar-se de bem de família, não se extrai dos autos a probabilidade de imediata alienação do bem constrito. Em consulta aos autos do cumprimento de sentença n. 0702652-13.2019.8.07.0001, nota-se que se encontra em fase de avaliação, aguardando a juntada do laudo pericial. Assim, tendo em vista que as partes serão intimadas para manifestar concordância com os valores apresentados pelo perito antes de qualquer ato expropriatório, fica afastada a urgência do pleito. Noutro giro, não obstante seja possível reconhecer como bem de família o imóvel de propriedade de pessoa jurídica utilizado como moradia do sócio e de sua família[1], é imprescindível a demonstração concreta de que o imóvel servia de residência ao tempo da constrição, mormente porque, in casu, trata-se de imóvel avaliado pela própria empresa executada em R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) – ID 90061100 dos autos do cumprimento de sentença. Assim, a questão poderá ser melhor avaliada quando do julgamento do mérito recursal, após instauração do contraditório e ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a medida liminar. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. [1] Acórdão 1238505, 07162044820198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Brasília, 23 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator